Tribunal: TJES
Processo: 0000392-82.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FUNDADO EM JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 6 anos de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta a nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio na obtenção da prova utilizada para a condenação; e (ii) verificar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente demonstradas para justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso dos policiais na residência encontra respaldo na existência de fundadas razões, uma vez que o réu foi avistado em atitude suspeita, tentou fugir da abordagem policial e dispensou entorpecentes durante a fuga, adentrando uma residência alheia, o que legitima a entrada forçada sem mandado judicial, conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4- O crime de tráfico de drogas pode ser evidenciado por diversos indícios além da quantidade de entorpecentes, como a forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e os depoimentos testemunhais.

5- A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico.

6- A autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais confirmaram, tanto na fase policial quanto em juízo, a posse da droga pelo réu e as circunstâncias de sua apreensão, sendo entendimento consolidado do STJ que o depoimento de agentes de segurança constitui prova idônea quando ausentes indícios de má-fé ou parcialidade.

7- A negativa do réu não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação.

8- A dosimetria da pena foi realizada corretamente, considerando os antecedentes criminais do réu e a reincidência, sendo adequada a fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, aumentada em 6 meses pela reincidência, totalizando 6 anos de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundamentado em razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, como tentativa de fuga e descarte de drogas pelo suspeito.

2- O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por meio de indícios diversos, não se exigindo a apreensão de grande quantidade de entorpecentes nem flagrante de comercialização.

3- Depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que não haja indícios de parcialidade ou ilegalidade na atuação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-82.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FUNDADO EM JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 6 anos de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta a nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio na obtenção da prova utilizada para a condenação; e (ii) verificar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente demonstradas para justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso dos policiais na residência encontra respaldo na existência de fundadas razões, uma vez que o réu foi avistado em atitude suspeita, tentou fugir da abordagem policial e dispensou entorpecentes durante a fuga, adentrando uma residência alheia, o que legitima a entrada forçada sem mandado judicial, conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4- O crime de tráfico de drogas pode ser evidenciado por diversos indícios além da quantidade de entorpecentes, como a forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e os depoimentos testemunhais.

5- A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico.

6- A autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais confirmaram, tanto na fase policial quanto em juízo, a posse da droga pelo réu e as circunstâncias de sua apreensão, sendo entendimento consolidado do STJ que o depoimento de agentes de segurança constitui prova idônea quando ausentes indícios de má-fé ou parcialidade.

7- A negativa do réu não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação.

8- A dosimetria da pena foi realizada corretamente, considerando os antecedentes criminais do réu e a reincidência, sendo adequada a fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, aumentada em 6 meses pela reincidência, totalizando 6 anos de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundamentado em razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, como tentativa de fuga e descarte de drogas pelo suspeito.

2- O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por meio de indícios diversos, não se exigindo a apreensão de grande quantidade de entorpecentes nem flagrante de comercialização.

3- Depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que não haja indícios de parcialidade ou ilegalidade na atuação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base (id. 12305748).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12305750). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12564281).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base (id. 12305748).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12305750). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12564281).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 13/03/2023, por volta de 09h32min, no bairro Arlindo Angelo Villaschi, nesta comarca, o denunciado, de fonua livre e consciente, trazia consigo, 28 (vinte e oito) papelotes de substância similar a cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além de R$330,00 (trezentos e trinta reais) e 01 (um) celular da marca Samsung. Conforme Auto de Apreensão de fls. 60. e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 62. (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de que o chefe do tráfico local estaria realizando a entrega de entorpecentes, sendo ainda passadas informações sobre suas vestes. Assim, os policiais se dirigiram ao local indicado e avistaram o indivíduo com as características informadas que empreendeu fuga, ao perceber a aproximação dos policiais. Consta ainda que na fuga o réu deixou cair 3 papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro, tendo prosseguido na fuga com uma sacola nas mãos.

Em seguida, o réu foi abordado na sala de uma residência, tendo a moradora, muito assustada, relatado que o réu lhe obrigou a jogar a sacola no vaso sanitário, tendo, contudo, a escondido no seu corpo.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas, tendo se evadido com a aproximação da guarnição, momento em que deixou cair 3 papelotes de cocaína e fugiu para o interior de uma residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu, na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco.

3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Thiago Pereira de Oliveira esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência, que chegaram ao local através de denúncia anônima e que o réu empreendeu fuga dispensando parte da droga, tendo ingressado na residência da Sra. Iracema. Relatou que entraram na residência e fizeram a abordagem e apreensão do restante da droga. Disse que o réu era conhecido pelo envolvimento no tráfico na região.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Orion Zanardi Oliveira Robeira que participou da prisão em flagrante do réu e confirmou que tinham várias informações de moradores no sentido de que que o ele realizava o tráfico de drogas no local. Relatou que, após receberem a denúncia de moradores, se dirigiram ao local, tendo o réu empreendido fuga dispensando parte da droga e, em seguida, ingressou na residência, sendo realizada a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes já que o réu ostenta quatro condenações transitadas em julgado, sendo o aumento proporcional e até benéfico ao réu.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 06 (seis) meses, exasperação que também é benéfica ao réu já que a jurisprudência do STJ orienta a utilização da fração de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado em razão da reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.